Tribunal: TRF3
Processo: 0000382-95.2019.4.03.6308
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
Órgão colegiado: 5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: foi convertido em diligência para oportunizar à parte autora que juntasse aos autos cópia dos laudos técnicos que serviram de base para elaboração dos PPPs.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000382-95.2019.4.03.6308
RELATOR:
15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLODOALDO GONCALVES DE MENDONCA

Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000382-95.2019.4.03.6308
RELATOR: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLODOALDO GONCALVES DE MENDONCA
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em que a parte autora requer a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de tempo especial.
A sentença julgou
parcialmente procedente
o pedido
para reconhecer o exercício de atividade especial pelo autor nos períodos de 01/04/1991 a 05/02/1992, de 01/11/1992 a 07/08/1997, de 01/07/1998 a 30/10/2010 e de 02/05/2011 a 19/04/2017,
e condenar o INSS a conceder
o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição
em favor da parte autora, com data de início do benefício (DIB) em
17/09/2018
(data da DER do NB 174.715.898-1).
Recorre o INSS pleiteando a ampla reforma da sentença.
Por determinação desta Turma Recursal, o julgamento foi convertido em diligência para oportunizar à parte autora que juntasse aos autos cópia dos laudos técnicos que serviram de base para elaboração dos PPPs.
A parte autora, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000382-95.2019.4.03.6308
RELATOR: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: CLODOALDO GONCALVES DE MENDONCA
Advogado do(a) RECORRIDO: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
, observo que nas ações intentadas no Juizado Especial, em caso de concessão de medida de urgência na sentença, o recurso será recebido no efeito devolutivo, a teor do inciso V do artigo 1.012 do Código de Processo Civil de 2015.
Passo a analisar o mérito.
Das atividades especiais
.
A Lei n. 8.213/91 previa no caput do artigo 58, em sua redação original, que
: "A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica
." No artigo 152 do mesmo diploma legal constava a previsão de que vigia a legislação existente até que sobreviesse nova lei. Assim, a Lei n.5.527/68 e os Decretos n. 53.831 de 25.03.64 e n. 83.080 de 24.01.79 continuaram em plena vigência na ausência de nova regulamentação, até 05 de março de 1997. A partir dessa data, os agentes agressivos passaram a ser os arrolados no anexo IV do Decreto n. 2.172/97, sendo substituído, posteriormente, pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999.
Da exigência de laudo pericial
. O período anterior à Lei no 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91, é de ser reconhecido independentemente da existência de laudo pericial, que passou a ser exigido a partir da vigência do Decreto 2.172 de 05.03.1997. Assinalo que a presunção de insalubridade só perdurou até a edição da Lei n. 9.032/95, que passou a exigir a comprovação do exercício da atividade por meio dos formulários de informações sobre atividades com exposição a agentes nocivos ou outros meios de prova até a data da publicação do Decreto n. 2.172/97, o que foi feito por meio dos formulários SB 40 e DSS 8030. A partir do Decreto n. 2.172 de 05.03.1997, deve-se comprovar a efetiva exposição ao agente nocivo mediante a apresentação de laudo pericial, ressalvado o agente ruído e calor que
deve ser comprovado por meio de laudo técnico independente do período de labor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em exigir laudo pericial no período anterior ao Decreto n. 2.172 de 05.03.1997
também para o agente agressivo calor
(AGRESP 200800825348, rel. Laurita Vaz, STJ, Quinta Turma, DJE 01/08/2012; AGRESP 200601809370, rel Haroldo Rodrigues, STJ, Sexta Turma, DJE 30/08/2010).
Laudo extemporâneo
.
O laudo técnico pericial extemporâneo tem o condão de provar a efetiva exposição ao agente agressivo, quando o ambiente de trabalho era o mesmo, ficando evidenciado que as condições de exposição aos agentes agressivos permaneceram inalteradas ao longo do tempo Ademais, é preciso considerar que se em tempos modernos a empresa apresenta condições insalubres para o exercício da mesma atividade, quiçá as condições em tempos pretéritos.
Registro que a Súmula no 68 da Turma Nacional de Uniformização assim dispõe:
“O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.
O PPP foi instituído pela Instrução Normativa INSS/DC no. 84/2002, e substitui para todos os efeitos o laudo pericial técnico quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais (Instrução Normativa INSS/PRES no. 45/2010). Esses regulamentos, ademais, preveem que a atividade exercida antes de 31/12/2003 também pode ser objeto de reconhecimento como especial, independentemente da apresentação de laudo técnico pericial, quando o PPP contemplar esses períodos, dado que se cuida de documento emitido com base no próprio laudo técnico, de emissão obrigatória, e que deve ser apresentado em caso de dúvida quanto ao conteúdo do PPP.
No que concerne à exigência de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário seja assinado, obrigatoriamente, por engenheiro de segurança do trabalho (ou profissional a ele equiparado), é exigência não prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no. 45/2010, que prevê no § 12 do artigo 172 que o PPP deverá ser assinado
“por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados com procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, (...) podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento (...).”
Não há campo especifico para assinatura de engenheiro do trabalho. De sorte que o PPP deve estar assinado pelo responsável técnico da empresa. No caso de dúvida quanto ao conteúdo do PPP e a legitimidade de quem o assina, deverá ser suprida com a exigência do laudo técnico ou da declaração da empresa pela autarquia previdenciária, a qual ostenta a atribuição de fiscalizar a empresa.
Sustenta a autarquia que a empresa está desobrigada do pagamento do adicional ao SAT, dado que ao assinalar no PPP o uso dos equipamentos de proteção, o preenchimento do código GFIP está em branco, bem como ante a necessidade de prévia fonte de custeio para assim ser qualificada a atividade como especial, o seu reconhecimento sem o pagamento do adicional violaria o artigo 195, § § 5o e 6o da CF. No entanto, a tese não se justifica, pois em momento algum ficou afastado o custeio na forma do artigo 195, § 5o da CF, cuja exigibilidade foge ao alcance da presente demanda.
Atividade anterior à Lei n. 6.887 de 01/01/1981 e posterior à Lei n. 9.711/98 - Da conversão de tempo especial em comum.
O Decreto no. 4.827/2003 reviu a questão da conversão de tempo de serviço especial em comum ao admitir a conversão para o trabalho prestado em qualquer período, em consonância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Resp. 956.110/SP, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Filho, DJ de 22/10/2007). De sorte que o tempo de serviço reconhecido como especial deve ser convertido em tempo comum e somado aos demais períodos de natureza comum, seja anterior à Lei n. 6.887/80, seja após 1998. A Turma Nacional de Uniformização cancelou a Súmula n. 16, em sentido oposto ao entendimento do STJ, e pacificou a matéria por meio do verbete n. 50,
in verbis: ”É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum prestado em qualquer período.
Da atividade exposta a ruído
.
A sistemática de recursos no âmbito do Juizado Especial Federal foi prevista para alinhar a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização aos julgados do Superior Tribunal de Justiça, de forma a assegurar maior uniformidade aos julgamentos. A questão do ruído tornou-se
vexata quaestio
na doutrina e na jurisprudência. Alterei minha posição mais de uma vez em vista da necessidade de acompanhar o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, que, afinal, teve a Súmula n. 32 cancelada, em 09/10/2013, para adequar o seu entendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, fundada no julgado do Superior Tribunal de Justiça (Incidente de Uniformização de Jurisprudência, STJ, PET 20120046797, PETIÇÃO – 9059, rel. Ministro Benedito Gonçalves), passo a considerar os seguintes níveis de ruído para caracterização do tempo como especial:
(a)
vigência do Decreto n. 53.831/64 (1.1.6), exposição a níveis de ruído superior a 80 decibéis; (b)
vigência do
Decreto n. 2.172, de 05 de março de 1997, com exposição a níveis de ruído superior a 90 decibéis; (c) vigência do
Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003
, exposição a níveis de ruído superior a 85 decibéis
.
Equipamento de Proteção Individual e Coletivo
.
A Lei n. 9.732, de 11/12/98, imprimiu nova redação ao § 1o do artigo 58 da Lei de Benefícios, ao dispor que: "§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo." No entanto, a jurisprudência reconhece que somente passou-se a exigir o EPI a partir de 14.12.1998, data da publicação da lei.
Embora entenda que a exigência de que as empresas forneçam aos empregados equipamentos individuais de proteção, com a respectiva menção nos laudos, presta-se a imprimir maior segurança ao trabalho, impedindo que provoque lesões ao trabalhador, não tendo o condão de afastar a natureza especial da atividade,
revejo meu posicionamento anterior em relação ao uso de equipamento individual de proteção, quando eficaz
, em consonância ao o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 664335, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que “
o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial
.”
Entretanto, ressaltou o STF no julgamento que “
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria
”.
Assim, a menção ao uso de equipamento de proteção individual no laudo técnico ou no formulário,
de forma eficaz
, desqualifica a natureza da atividade especial, salvo em relação à exposição a ruído em nível excedente ao legalmente previsto.
Ressalto que no caso do ruído, restou comprovado cientificamente que o uso de protetor auricular não elide a insalubridade provocada por ruídos. O fato de uma empresa oferecer aparelho de proteção individual não significa que, só por isso, estariam neutralizados ou eliminados agentes insalubres, pois se assim fosse, não haveria necessidade de se realizar perícia técnica. No que concerne ao agente agressivo ruído, portanto, a matéria restou consolidada n
a Súmula n. 09 da Turma Nacional de Uniformização
,
in verbis
:
“O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço prestado.”
Fator de conversão.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria para considerar o fator de conversão previsto na lei quando da aposentadoria, independentemente do momento em que o tempo de serviço especial tenha sido prestado, conforme ementa que transcrevo:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. FATOR. APLICAÇÃO. LIMITE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. I - "A partir de 3/9/2003, com a alteração dada pelo Decreto n. 4.827 ao Decreto n. 3.048, a Previdência Social, na via administrativa, passou a converter os períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época pelas novas regras da tabela definida no artigo 70, que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40 (art. 173 da Instrução Normativa n. 20/2007)" (REsp 1.096.450/MG, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/9/2009). II - "O Trabalhador que tenha exercido atividades em condições especiais, mesmo que posteriores a maio de 1998, tem direito adquirido, protegido constitucionalmente, à conversão do tempo de serviço, de forma majorada, para fins de aposentadoria comum" (REsp 956.110/S”P, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 22/10/2007). Agravo regimental desprovido.
(AGRESP 200901404487, AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 1150069, rel. Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJE DATA:07/06/2010)
Nesse sentido, o Enunciado n. 55 da Turma Nacional de Uniformização:
“A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria.”
Habitualidade e Permanência.
A jurisprudência se consolidou no sentido de que para reconhecimento do tempo de serviço especial prescinde da demonstração de exposição aos agentes agressivos de forma permanente para atividades desempenhas em período anterior à edição da Lei n. 9.032/95. A habitualidade, no entanto, é ínsita a possibilidade do reconhecimento do período, sendo que a eventualidade descaracteriza a própria natureza do risco da atividade. No período posterior à nova regulamentação, a habitualidade e permanência devem vir expressas, salvo quando da própria descrição essas condições puderem ser inferidas da própria descrição da atividade.
Assim, alterei meu posicionamento para acompanhar o entendimento majoritário, salientando que a Turma Nacional de Uniformização consolidou o seu entendimento nesse sentido ao decidir que
“Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente.”
– Súmula n. 49.
DA ATIVIDADE DE FRENTISTA
Em que pese meu posicionamento pessoal de que é possível admitir o reconhecimento do período que o segurado laborou como frentista, limitado a edição da Lei no 9032/95, por presunção de exposição habitual a hidrocarbonetos, p
asso a acompanhar o entendimento da Turma Nacional de Uniformização
no sentido de que “
não é possível o reconhecimento das condições especiais do labor do frentista em razão do mero exercício da atividade, dada a ausência de previsão desta categoria profissional no rol dos Decretos n.o 53.831/64 e 83.080/79”, consoante jurisprudência abaixo transcrita:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. FRENTISTA. ALEGAÇÕES DIVERSAS DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 157/TNU. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. PEDIDO ACONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de uniformização apresentado pelo INSS, buscando a reforma do acórdão de origem com o afastamento de reconhecimento de períodos especiais laborados em posto de gasolina, como frentista e em serviços gerais. 2. A argumentação tecida pelo INSS, acerca da exposição a hidrocarbonetos, diverge dos fundamentos do acórdão, que reconheceu a especialidade com base em periculosidade decorrente de substâncias inflamáveis e explosivas. Não conhecimento. 3. O acórdão recorrido não afasta o uso de EPI eficaz como neutralizador da nocividade para agentes químicos, estando em consonância com a tese defendida no pedido de uniformização. Não conhecimento. 4.
Não é possível o reconhecimento como especial de período trabalhado como frentista, por mero enquadramento profissional com apresentação de registro em CTPS. Precedentes desta TNU, em representativo de controvérsia
(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 50095223720124047003, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 26/09/2014 PÁG. 152/227). 5. A questão relativa à aplicação da Lei 11.260/09 aos juros e correção monetária nos débitos da Fazenda pública está pendente de julgamento definitivo pelo E. STF, em repercussão Geral (Tema 810). Sobrestamento na origem para aplicação da tese firmada pela Corte Suprema. 6. Pedido de Uniformização conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para adequação do acórdão recorrido à tese ora firmada.

(grifei)
(TNU, PEDLEF 0005610-75.2010.4.01.3801, Rel.: TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, data do julgamento: 21/11/20,18, Data da publicação: 22/11/2018).
Dessa forma, é necessária a comprovação de exposição a fator de risco independente do período.
Em relação ao uso de EPI para a função de frentista
decidia que, mesmo havendo expressa menção de utilização de EPI de forma eficaz, não haveria equipamento que, de fato, elidisse a nocividade a que a profissão submete o trabalhador, em especial o potencial risco de incêndio ou de explosão de combustíveis, razão pela qual entendia que não estaria caracterizada a eficácia do EPI na função de frentista.
Contudo, analisando mais detidamente a questão, concluí que, além do risco de incêndio e explosão, nos combustíveis dos postos, principalmente na gasolina e no óleo diesel, há significativa quantidade de
benzeno
que está inserido no
Grupo 1
da LINACH
, ou seja, é um
agente comprovadamente cancerígeno
e, nos termos do atual entendimento da TNU,
é irrelevante a indicação de EPI, pois não há eficácia.
No caso dos autos
, o INSS impugna o reconhecimento como tempo especial dos períodos de 01/04/1991 a 05/02/1992, de 01/11/1992 a 07/08/1997, de 01/07/1998 a 30/10/2010 e de 02/05/2011 a 19/04/2017.
Foram apresentados PPPs informando que nos períodos o autor trabalhou como “frentista”, com exposição aos agentes químicos “etanol, gasolina, diesel e óleo lubrificante”, sem utilização de EPI (fls. 24/25, 26/27, 28/29 e 30/31 do arquivo no 172838232).
Considerando que consta dos PPPs que o responsável pelos registros ambientais tem
registro no CRA (Conselho Regional de Administração)
, a Turma Recursal oportunizou à parte autora que juntasse aos autos cópia dos Laudos Técnicos que serviram de base para a elaboração de referidos formulários. No entanto, a parte autora, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
O art. 68, § 3o do Decreto 3048/99, dispõe que
o laudo técnico deverá ser expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
:
A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
.
Por sua vez, o art. 264 da IN 77/2015, estabelece quais as informações básicas que deverão constar do PPP, bem como dispõe que tal documento dispensa a apresentação de laudo técnico,
desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial
:
Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:
I – Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;
II – Registros Ambientais;
III – Resultados de Monitoração Biológica; e
IV – Responsáveis pelas Informações.
§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:
a) fiel transcrição dos registros administrativos; e
b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.
§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa com a razão social, e o CNPJ.
§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.
§ 4o
O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho,
desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial
.
§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS.
No entanto, ainda que as informações dos PPPs não tenham sido corroboradas por laudo técnico, eles estão assinados pelo representante legal da empresa;
assim, recebo os PPPs de fls. 24/25 e 26/27 do arquivo no 172838232, como
formulários
(= qualquer meio de prova), para a comprovação de período laborativo anterior do Decreto n. 2.172 de 05/03/1997, momento a partir do qual passou a ser imprescindível a prova mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho (
LTCAT
)
.
Por fim, o contato habitual e permanente com o agente nocivo consta no PPP, principalmente, na descrição das atividades desempenhadas pela parte autora (
abastecimento de veículos com combustíveis - etanol, gasolina e óleo diesel
). Nesse sentido, vale citar tese recentemente fixada pela E. Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região:
“TEMA 52/2020 - PUR no 0001159-6220184039300
- a) o requisito da permanência de que trata o § 3o do art. 57 da Lei no 8.213/91, interpretado à luz do art. 65 do Decreto no 3.048/99, não exige que a exposição ao agente nocivo se dê por toda a jornada de trabalho, bastando que a referida exposição esteja intrinsecamente ligada à própria natureza da atividade, de modo a que não possa dela dissociar-se; b) no caso do frentista, uma vez comprovada, no Perfil Profissiográfico Previdenciário, a exposição ao agente nocivo químico relacionado a vapores de combustíveis, considera-se permanente a exposição, independentemente de menção expressa no documento, salvo se houver prova nos autos de que o segurado, apesar da nomenclatura utilizada para designar o seu cargo, tenha exercido atividade diversa.”
Dessa forma, reconheço os períodos de 01/04/1991 a 05/02/1992 e de 01/11/1992 a 05/03/1997 como
tempo especial
e, diante das irregularidades dos PPPs, reconheço como
tempo comum
os períodos de 06/03/1997 a 07/08/1997, de 01/07/1998 a 30/10/2010 e de 02/05/2011 a 19/04/2017.
Registro, por fim, que os períodos de 01/04/1991 a 05/02/1992 e de 01/11/1992 a 05/03/1997 já foram reconhecidos como especiais pelo INSS, razão pela qual são incontroversos.
Passo à contagem do tempo de contribuição.
TEMPO DE SERVIÇO COMUM (com conversões)
-
Data de nascimento
: 31/03/1971
-
Sexo
: Masculino
-
DER
: 17/09/2018
-
Reafirmação da DER
: 31/12/2021
- Período 1 -
01/10/1989
a
05/05/1990
- 0 anos, 7 meses e 5 dias - Tempo comum - 8 carências
- Período 2 -
01/04/1991
a
05/01/1992
- Especial (fator 1.40) - 0 anos, 9 meses e 5 dias + conversão especial de 0 anos, 3 meses e 20 dias = 1 anos, 0 meses e 25 dias - 10 carências
- Período 3 -
01/11/1992
a
05/03/1997
- Especial (fator 1.40) - 4 anos, 4 meses e 5 dias + conversão especial de 1 anos, 8 meses e 26 dias = 6 anos, 1 meses e 1 dias - 53 carências
- Período 4 -
06/03/1997
a
07/08/1997
- 0 anos, 5 meses e 2 dias - Tempo comum - 5 carências
- Período 5 -
01/07/1998
a
30/10/2010
- 12 anos, 4 meses e 0 dias - Tempo comum - 148 carências
- Período 6 -
02/05/2011
a
19/04/2017
- 5 anos, 11 meses e 18 dias - Tempo comum - 72 carências
- Período 7 -
20/04/2017
a
17/09/2018
- 1 anos, 4 meses e 28 dias - Tempo comum - 17 carências
- Período 8 -
18/09/2018
a
31/12/2021
- 3 anos, 3 meses e 13 dias - Tempo comum - 39 carências (Período posterior à DER)

-
Soma até a data da EC no 20/98 (16/12/1998)
: 8 anos, 7 meses e 19 dias, 82 carências
-
Soma até a data da Lei 9.876/99 (28/11/1999)
: 9 anos, 7 meses e 1 dias, 93 carências
-
Soma até a DER (17/09/2018)
: 27 anos, 10 meses e 19 dias, 313 carências e 75.3472 pontos
-
Soma até a data da Reforma - EC no 103/19 (13/11/2019)
: 29 anos, 0 meses e 15 dias, 327 carências e 77.6583 pontos
-
Soma até 31/12/2019
: 29 anos, 2 meses e 2 dias, 328 carências e 77.9222 pontos
-
Soma até 31/12/2020
: 30 anos, 2 meses e 2 dias, 340 carências e 79.9222 pontos
-
Soma até a reafirmação da DER (31/12/2021)
: 31 anos, 2 meses e 2 dias, 352 carências e 81.9222 pontos
- Aposentadoria por tempo de serviço / contribuição
Nessas condições, em
16/12/1998
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não cumpria o tempo mínimo de serviço de 30 anos, nem a carência mínima de 102 contribuições.
Em
28/11/1999
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 35 anos e nem a carência de 108 contribuições. Ainda, não tinha interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição (regras de transição da EC 20/98), porque o pedágio é superior a 5 anos.
Em
17/09/2018
(DER), a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ainda, não tinha interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição (regras de transição da EC 20/98) porque o pedágio da EC 20/98, art. 9°, § 1°, inc. I, é superior a 5 anos.
Em
13/11/2019
(último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3o da EC 103/2019), a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Ainda, não tinha interesse na aposentadoria proporcional por tempo de contribuição (regras de transição da EC 20/98) porque o pedágio da EC 20/98, art. 9°, § 1°, inc. I, é superior a 5 anos.
Em
31/12/2019
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 15 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem a quantidade mínima de pontos (96 pontos). Também
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 16 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem a idade mínima exigida (61 anos). Ainda,
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 18 da EC 103/19, porque não cumpria a idade mínima exigida (65 anos).
Outrossim, em
31/12/2019
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem o pedágio de 50% (2 anos, 11 meses e 23 dias).
Por fim, em
31/12/2019
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 20 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a idade mínima (60 anos) e nem o pedágio de 100% (5 anos, 11 meses e 15 dias).
Em
31/12/2020
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 15 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem a quantidade mínima de pontos (97 pontos). Também
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 16 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem a idade mínima exigida (61.5 anos). Ainda,
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 18 da EC 103/19, porque não cumpria a idade mínima exigida (65 anos).
Outrossim, em
31/12/2020
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem o pedágio de 50% (2 anos, 11 meses e 23 dias).
Por fim, em
31/12/2020
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 20 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a idade mínima (60 anos) e nem o pedágio de 100% (5 anos, 11 meses e 15 dias).
Em
31/12/2021
(reafirmação da DER), a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 15 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem a quantidade mínima de pontos (98 pontos). Também
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 16 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem a idade mínima exigida (62 anos). Ainda,
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 18 da EC 103/19, porque não cumpria a idade mínima exigida (65 anos).
Outrossim, em
31/12/2021
(reafirmação da DER), a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem o pedágio de 50% (2 anos, 11 meses e 23 dias).
Por fim, em
31/12/2021
(reafirmação da DER), a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria conforme art. 20 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a idade mínima (60 anos) e nem o pedágio de 100% (5 anos, 11 meses e 15 dias).
Por fim, destaco que a antecipação de tutela concedida nos autos será revogada. A questão da devolução de valores deverá ser discutida em ação própria.
Ante o exposto,

dou provimento ao recurso do INSS para reconhecer como
tempo comum
os períodos de 06/03/1997 a 07/08/1997, de 01/07/1998 a 30/10/2010 e de 02/05/2011 a 19/04/2017, bem como para julgar
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria
, revogando a tutela anteriormente deferida.
Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 1o da Lei no 10.259/01 c.c. o art. 55,
caput
da Lei no 9.099/95.
Intime-se o INSS com urgência para revogação da tutela.
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. TEMPO ESPECIAL. FRENTISTA. PPP. GASOLINA E ÓLEO DIESEL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A BENZENO. NÃO COMPROVADA A EXPEDIÇÃO DE LTCAT POR MÉDICO DO TRABALHO OU ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. PPPs RECEBIDOS COMO SIMPLES FORMULÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES A 06/03/1997. PERÍODOS POSTERIORES A 06/03/1997 RECONHECIDOS COMO TEMPO COMUM. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO INSS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.